Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-39.2021.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003810-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENOCK LUIZ MARQUES - CPF: 329.209.461-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELA SILVA SARTORI - CPF: 039.206.371-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, CP), à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) o cabimento da desclassificação para receptação simples; (
iii
) a viabilidade da desclassificação para receptação culposa; e (
iv
) a concessão de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir
:

1
. A apreensão dos bens em poder do réu, aliada à aquisição por preço vil e às circunstâncias do caso, demonstram o dolo
na conduta, inviabilizando a absolvição e a desclassificação para modalidade culposa.

2
. A ausência de prova da habitualidade no exercício de atividade comercial impõe a desclassificação do delito para a forma simples do art. 180,
caput
, do CP.

3
. A condenação em custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804), cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para receptação simples, redimensionando a pena para 01
(um)
ano de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A qualificadora da receptação exige prova da habitualidade no exercício de atividade comercial. 2. A aquisição de bens por preço vil, aliada às circunstâncias do caso, demonstra o dolo necessário à caracterização da receptação dolosa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput, §§ 1º, 2º e 3º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe
24/04/2023; STJ -
AgRg
no
AREsp
2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação Criminal interposto por
ENOCK LUIZ MARQUES

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Barra do Garças

(MT) que
, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal
,
conden
ou
o denunciado
pel
a prática d
o crime previsto no art.
180
,

§ 1º e § 2º,
do Código Penal
.

Nas razões recursais
, a defesa requer a

absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que o apelante adquiriu os objetos de boa-fé e que
no momento da compra

foi informado de sua origem lícita
(
Id. 274575885)
.

Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas no art. 180, § 1º e § 2º, do CP, pela desclassificação da conduta para sua modalidade culposa

e
, por fim,
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da sua
hipossuficiência
(Id. 274575885)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo

(
Id.
275701378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ENOCK LUIZ MARQUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, julgando proce
dente a pretensão punitiva estatal, condenou o denunciado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal.

Preenchido
s
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

a) Do pleito de absolvição do acusado pela prática do crime de receptação:

Nas razões recursais, a defesa sustenta, com vigor, a ausência de elementos probatórios robustos e consistentes que permitam afirmar, de modo seguro, que o recorrente tinha ciência da origem criminosa dos bens apreendidos.

Argumenta que ao proceder
a
aquisição dos referidos objetos, o apelante foi expressamente assegurado pelo vendedor acerca da licitude da procedência dos bens, tendo este justificado o preço reduzido em relação ao valor de mercado em razão de uma viagem urgente que necessitava realizar, circunstância que, segundo a defesa, reforça a boa-fé objetiva do adqui
rente (Id. 274575885).

Não assiste razão ao apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia:

(...)
na data dos fatos, uma guarnição da força tática recebeu informações, via COPOM, relatando que uma bolsa preta havia sido entregue na residência localizada na Rua General Carneiro, n° 519, Bairro Santo Antônio, local que é constantemente mencionado como ponto de
mercância
de entorpecentes. De posse de tais informações, os
policiais
diligenciaram até o local, momento em que encontraram
Enock
na porta da referida residência. Ao revistar a residência, foi possível encontrar alguns objetos – que viriam a ser reconhecidos
como os constantes do Boletim de Ocorrência 2019.279107 pela vítima Daniela Silva Sartori
Delmondes
à fl.09. Ao ser indagado acerca da procedência dos referidos objetos, tanto no momento da abordagem quanto em sede de delegacia polícia, o denunciado afirmou que os havia adquirido no Porto do
Baé
, de terceiro não identificado, pela importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Afirma ainda que utiliza o local onde foram encontrados os objetos como uma espécie de depósito, e que tentaria vendê-los posteriormente por um preço maior, a fim de obter lucro
(Id.

274574379
).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da inicial acusatória, condenando o apelante nas sanções no artigo
art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal
,

(receptação qualificada), à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagam
ento
de 10 dias-multa

(Id. 2
74575878
).

A materialidade delitiva c
omprova-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (Id.

2
74574381 – p. 15
),
T
ermos de
D
epoimentos (Id.

2
7457438
1, p.
16-17
; p. 21-24
; p. 67-68;
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 274574381 – p. 19-20);
Termo de
Reconhecimento de Objeto (Id. 274574381 – p. 26-27); Termo de Depósito (Id. 274574381 – p. 28-29); Auto de Avaliação Indireta (Id.
274574381 – p. 30); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 274574381 – p. 31-33); Boletim de Ocorrênc
ia n. 2019.279107 (Id. 274574381 – p. 39-40); Boletim de Ocorrência n. 2019.279688 (Id. 274574
381 – p. 42-46); Termo de Entrega (Id. 274574381 – p. 47);
Termo de Depósito (Id. 274574381 – p. 70); Laudo de Exame Pericial (Id. 274574381 – p. 73-
87)
, além da prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, é indene de dúvidas, pois o apelante foi preso em flagrante na posse
dos bens
, produto de crime, circunstância que, por si só, impõe a presunção de ciência da ilicitude, cabendo à defesa
comprovar a alegada boa-fé ou a regularidade da transação, nos termos do art. 156, do CPP.

Não
há
dúvida
, nos presentes autos, o fato de o apelante
ter sido
flagrado na posse dos bens subtraídos, sendo este ponto incontroverso, corroborado pelo auto de prisão em flagrante, pelos termos de apreensão e pelas declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

A
testemunha
Tainã
Silva Mendes
, policial militar que atendeu à ocorrência,
declarou que
o apelante foi visto recebendo os bens de indivíduo já conhecido do meio policial pela prática de crimes patrimoniais,
tendo ele entregado
a mochila ao recorrente, fato que motivou a abordagem e a posterior apreensão dos objetos. A diligência ocorreu naresidência do acusado, local já identificado em ações anteriores como uma
boca de fumo
, fato também registrado no depoimento prestado em juízo.

Dito isto,
conclui-se
que o cerne da discussão reside namensuração do elemento subjetivo do tipo penal, especificamente quanto aoconhecimento da origem ilícitados objetos. E, nesse aspecto, aforma e o contexto da aquisição dos bensrevelam-se decisivos.

Os objetos apreendidos — a saber, umnotebook, doisaparelhos celulares, umrelógio folheadoe doisperfumes— foram adquiridos por quantia absolutamente irrisória, q
ual seja,R$ 200,00 (duzentos reais), o que, por si só,desafia a lógi
ca da experiência comume sinaliza, de forma inequívoca, que o recorrentetinha plena ciência da pro
cedência criminosa dos produtos.

T
al discrepânc
ia,
por si só, já seria suficiente para suscitar fundadas suspeitas quanto à procedência dos bens
.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício já concluiu:

(...)

O próprio apelante, em interrogatório extrajudicial, admitiu ter adquirido os objetos subtraídos por
valor

irrisório
e sem comprovação de procedência, o que configura o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP.
6. A jurisprudência confirma que a posse injustificada de produtos de crime, aliada à prova testemunhal e documental, é suficiente para a condenação por
receptação
(...). (N.U 1000615-48.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025
)
(grifos meus)
.

(...)
Deve ser ratificada a condenação do apelante pelo crime de
receptação
qualificada, ante a presença de provas da materialidade e da autoria delitivas, pois, além de ser surpreendido em poder dos produtos de prévio furto, instantes após a subtração ilícita, o próprio réu admitiu a aquisição dos bens, ao passo que as declarações da vítima, os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência e o auto de avaliação atestam que os itens revestidos de
valor
econômico realmente eram de propriedade alheia;
não havendo falar em desconhecimento da origem espúria ou em ausência de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual, visto que agente, visando à revenda, comprou as dezenas de pares de calçados por
valor

irrisório
se comparado àqueles praticados no mercado, de um desconhecido, sem a documentação pertinente,
e tentou empreender fuga ao visualizar os agentes de segurança pública.

3. Apelo conhecido, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

(N.U 0014682-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)
(grifos meus)
.

O comportamento do recorrente, ao optar pela compra mesmo diante do evidente descompasso entre o valor e o bem ofertado, evidenciaconsciência do risco e adesão voluntária ao resultado antijurídico, o
que autoriza a conclusão de quetinha plena ciência da ilicitude da origem dos objetos.

Este fato é corroborado por suas declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
. Perante a autoridade policia
l
, o réu afirmou que
não sabia que os objetos eram furtados, pois o referido indivíduo teria recebido em conta, mas pelo preço que ele estava pedindo, logo suspeitou que pudesse ter algum problema (...)
(Id. 274574381 – p. 33).

No mesmo sentido, corroborando o fato de que teria adquirido os bens por valor irrisório, sob o crivo do contraditório, o recorrente afirmou:

Que esse policial, ele pegou lá comigo o que eu tinha acabado de comprar: um notebook, um relógio folheado e dois perfumes só (...). Que um policial aposentado viu que esse rapaz entrou lá (na minha casa) e esse rapaz já é manjado, né? Que ele (o rapaz) falou que
tava
viajando, me garantiu que o produto era limpo, que precisava viajar, que tinha recebido em conta. Que eu acabei dando R$ 200,00. Que foi só o notebook, o relógio e dois perfumes nessa mochila (...)
(Id. 274575870)
.

P
ortanto, no caso dos autos, a própria narrativa do recorrente, extraída de seu interrogatório, revela elementos que não apenas fragilizam a tese de boa-fé, como robustecem a conclusão quanto à presença do dolo direto, indispensável à caracterização do delito de receptação dolosa.

Repiso que
o apelante adquiriu, por apenas R$ 200,00 (duzentos reais), uma mochila contendo um notebook, um relógio folheado e dois perfumes, produtos notoriamente dotados de valor econômico agregado. Mais que isso, afirmou que a negociação foi realizada com indivíduo reconhecidamente
manjado
, ou seja, conhecido das autoridades policiais pela prática de ilícitos
.

Some-se a isso o fato de que o próprio réu, ao narrar os acontecimentos,admite ter desconfiado da licitude dos bens, o que fulmina qualquer alegação de desconhecimento ou erro justificável

(Id. 274574381 – p. 33)
.

Desse modo, a conjugação dopreço vil, darelação com pessoa sabidamente suspeita, daausência de diligência mínima na aquisiçãoe dadesconfiança expressa pelo próprio agenteconstituiconjunto probatório suficiente e harmônico para caracterizar o conhecimento da origem ilícita dos bens, evidenciando o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180
,
do Código Penal.

Portanto, inviável a absolvição do acusado.

b) Do pleito de afastamento das qualificadoras previstas no art. 180,
§ 1º e § 2º, do CP:

Neste ponto, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas
nos § 1º e §

2º do art. 180
,
do Código Penal, por ausência de comprovação da habitualidade no exercício de atividade comercial ou equivalente
.

Assiste razão à defesa.

No caso em tela, verifica-se que o juízo reconheceu a forma qualificada da receptação, com base na alegação de que o apelanteadquiriu bens com intenção de revendê-los posteriormente, inferindo, a partir dessa declaração isolada, a existência deexercício de comércio irregular ou clandestino, nos moldes do § 2º do artigo supracitado.

Na sentença, o magistrado consignou:

(...)
Refuto
a tese defensiva de afastamento da qualificadora do crime, vez que o réu expressamente

indicou ter adquirido os bens por valor irrisório, visando
revendê-los
em preços maiores, justificando estar passando por suposto
tratamento de saúde à época (Id. 274575878 – p. 188).

Porém, não obstante a intenção do acusado em obter lucro com a venda dos objetos, não há nos
autos elementos probatórios concretosque demonstrem a práticahabitual e reiteradade atividade comercial por parte do apelante, tampouc
o que ele mantivesse estrutura, organização, clientela ou qualquer outro indicativo de atuação contínua no comércio, ainda que informal.

Para a incidência daqualificadora prevista no § 1º do art. 180 do Código Penal, é imprescindível a comprovação dehabitualidade na conduta de adquirir, manter em depósito ou revender produtos de origem ilícita, não sendo suficiente a prática isolada ou episódica, mesmo que acompanhada de indícios de revenda.

Nessa esteira de pensar
, o STJ decidiu:

1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. Inteligência do art. 180, § 1º, do CP. 2
. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo."
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev.,
atual .
e
ampl
., São Paulo: Método, 2018.3. Concluir que os agravados
estavam inseridos no contexto de atividade comercial, diversamente do que afirmou o Tribunal local, é medida que esbarra na Súmula 7/STJ .4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2259297 MG 2022/0375884-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/
2023
) (grifos meus).

No mesmo sentido, esta Corte se posicionou:

(...) 4 –
Inviável a configuração da qualificadora (§§ 1º e 2º, art. 180, CP) se não há demonstração, pelos elementos de prova colhidos, que os apelantes praticaram o crime de receptação no exercício de atividade comercial com habitualidade
(N.U 1006861-41.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)
(grifos meus)
.

Portanto, embora o recorrente tenha afirmado que pretendia revender os bens futuramente, tal intenção se deu de formaisolada,desvinculada de qualquer dinâmica comercial reiterada, não havendo nos autos documentos, testemunhos ou quaisquer outros elementos que indiquem que ele se dedicava regularmente à comercialização d
e objetos.

Ao contrário, o próprio apelante declarou, em juízo, queexercia atividade lícita de prestação de serviços, o que reforça a inexistência de habitualidade no desempenho de comércio, requisito indispensável à incidência das qualificadoras previstas nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal.

À luz dessas considerações, impõe-se oafastamento das qualificadoras previstas nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal, uma vez ausentes nos autos elementos aptos a comprovar a habitualidade exigida para o reconhecimento do exercício de atividade comercial ou sua equiparação.

Consequentemente, mostra-se necessária a
desclassificação
da conduta imputada ao recorrente para a forma simples do delito de receptação, tipificada no art. 180,
caput
, do Código Penal.

O redimensionamento da pena

será realizado ao final, após a apreciação e deliberação sobre as demais teses recursais deduzidas pela defesa.

c) Do pleito de desclassificação da conduta para receptação culposa:

Poderia prejudicar a análise deste pedido, uma vez que no tópico anterior já decidi pela modalidade de recepção simples, entretanto, justifico o afastamento deste pedido.

A desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, pressupõe a existência de prova inequívoca de que o agente atuou sem dolo, ou seja, sem a consciência da ilicitude da origem
do bem, agindo, no máximo, com negligência ou imprudência.

Como já demonstrando,

os elementos constantes dos autos convergem para a configuração do dolo direto, notadamente diante da declaração expressa do próprio recorrente, que, ao descrever a negociação, admitiu ter desconfiado da origem dos produtos em razão do preço excessivamente reduzido, mas ainda assim optou por concretizar a aquisição
(
Id. 274574381 – p. 33)
.

T
al comportamento evidencia a assunção consciente do risco e a adesão ao resultado ilícito, o que afasta por completo a possibilidade de reconhecimento da forma culposa do tipo penal.

Neste sentido, apresento o seguinte julgado:

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em desclassificação para a
receptação culposa, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante
. A valoração da circunstância negativa da culpabilidade não possui fundamentação idônea e deve ser afastada. (N.U 1005091-84.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023). (grifos meus).

Além disso, é
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a
apreensão do bem na posse do acusado gera presunção de dolo, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, o que não
também
ocorreu:

No crime de receptação, se o bem é apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova." (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/08/
2024
).

Portanto, não
prosperam as alegações defensivas.

d) Do pleito de isenção de custas processuais:

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do recorrente não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

CPC, art. 98 (...).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais.

e) Do redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente:

Em razão
da desclassificação da conduta do apelante
para a
quela prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal, passo ao necessário redimensionamento da pena.

A pena para o delito tipificado no art. 180,

caput
, do Código Penal
é de
1
(
um
) a
4
(
quatro
) anos,
de reclusão e multa.

Na
primeira fase dosimétric
a, ausente qualquer circunstância negativa, fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase dosimétrica
, verifico

a presença

da agravante da reincidência (
PEP n. 0009110-77.2013.811.0004
)
e
da
atenuante
da confissão espontânea
,
razão pelo qual faço a devida
compensação entre ambas,
encontrando a pena em formação de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica,
ausente qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena
,
alcanç
o
a
pena definitiva

de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Estabeleço o valor de cada dia-multa em1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Diante
da reincidência do apelante, fixo
o
regime
semiaberto

(CP, art. 33, § 2º, ‘
b
’

c.c
.
§
3º
) para
início do
cumprimento da pena corporal.

P
or todo o exposto,

em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
réu,
julgando parcialmente procedente
a pretensão estatal
e condenando o acusado
Enock
Luiz Marques
nas sanções previstas no art.
180,
caput,
do Código Penal, impondo
a
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pena a ser cumprida inicialmente
no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025